Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-09.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007654-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO CAMARGO QUINTINO DOS SANTOS - CPF: 051.822.489-97 (ADVOGADO), VALDECIR EVARISTO OLIVEIRA - CPF: 123.769.968-13 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), PEDRO RICARDO CAMARGO QUINTINO DOS SANTOS - CPF: 051.822.489-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MILCA DOS SANTOS FRANCELINO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO E
FUGA DO
PACIENTE
– ORDEM DE PRISÃO QUE FICOU EM ABERTO POR
MAIS DE
TRÊS ANOS
–
NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E
RISCO À
INSTRUÇÃO CRIMINAL, BEM COMO À
APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRECEDENTES DO STJ – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –DEMONSTRADA
A
NECESSIDADE

DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Odecreto
preventivo
reproch
ado
encontra-se suficientemente fundamentado
,
pois
a gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado
pelo
paciente
, aliado à
sua
fuga do distrito da culpa
,
são
circunstância
s

que
revela
m a necessidade de se garantir a ordem pública
, a instrução criminal
e a
aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria s
uficiente para garantir a ordem pública, a
instrução criminal e
salvaguardar
a aplicação da lei penal
.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
s
os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Pedro Ricardo Camargo Quintino dos Santos
, em favor de
Valdecir Evaristo de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera Do Leste
-MT
.

Colhe-se destes autos
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia
6 de março de 2018
nos autos d
a Ação Penal
n.
0000333-28.2018.8.11.0037 (código 202261)
, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo
motivo fútil
e pelo emp
rego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no art. 121, § 2º, I
I
e IV
,
do Código Penal,
sendo, a referida ordem de prisão, cumprida tão somente no dia 25 de março do ano em curso, na cidade de
Peabiru-PR.

Registra, o impetrante, que
“
após 07 (sete) anos do acontecimento dos fatos o paciente tem retornado ao estado do Mato Grosso a trabalho, inclusive por derradeiro o paciente estava trabalhando na cidade de
Tabaporã
– MT como aplicador de produtos agroquímicos com registro em CTPS, conforme anexo. Continuou trabalhando convivendo em sociedade, inclusive em fazendas, repúblicas, com várias pessoas de diversas regiões do país, não tendo nenhuma desavença ou sequer um boletim de ocorrência contra ele, o que resta demonstrado que os fatos ocorridos em 2014, foi um fato isolado em sua vida
”.

Sustenta, outrossim, que
postulou a
revogação
d
a
prisão preventiva do paciente
com aplicação de
medidas cautelares menos gravosas,
contudo
o pleito foi indeferido, aduzindo,
a seguir
, que a autoridade acoimada de coatora fundamentou genericamente a decisão
.

Assevera, ademais, que
o encarceramento cautelar do paciente é desnecessário, visto que
, na espécie,
não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
;
sustentando
, ademais,
que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que
el
e
não apresent
a nenhum grau de periculosidade
e que

não
existem
provas de que oferece risco à instrução processual
ou perigo de
fuga
do distrito da culpa.

A
lém disso, afirma

que o paciente preenche os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória, haja vista
que
é primário, trabalha em local certo e sabido
,
tem
residência fixa
e família constituída.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
pediu
a revogação d
a prisão preventiva do paciente
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelo relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, consoante se infere das razões lançadas no ID 86662957.

Solicitadas as informações de
praxe
, o
juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
87449465
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo, asseverando que a prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado
e permaneceu
foragido do distrito da culpa
por mais de três anos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
89644951
, opinou pela denegação da ordem, resumindo sua manifestação nestes termos:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INCONFORMISMO - 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE PISO – INCONFORMISMO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUSTENTADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO CÁRCERE CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI - CUSTÓDIA NECESSÁRIA TAMBÉM PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR VÁRIOS ANOS - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - INADEQUAÇÃO EXPRESSA NO ART. 282, I, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegada ausência de fundamentação
tanto da
decis
ão
que decret
ou a
prisão preventiva do paciente
quanto daquela que a manteve
, bem como à falta dos
requisitos legais autorizadores

à prolaç
ão dos referidos éditos
, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o ju
ízo de primei
ro grau considerou,
n
o
s referi
dos atos decisórios,
que havia
elemento
s
concreto
s
capaz
es
de

autorizar a referida custódia cautelar
, consistentes
não somente
n
a gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele
, como também restou anotada a
necessidade de se resguardara
instrução criminal e a
aplicação da lei penal, tendo em vista que
após a prática delitiva,
o paciente
fugiu
do distrito da culpa, situação que prejudic
ou
o regular curso processual
.

Com efeito, essas foram as decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar do paciente:

Decisão que decretou a prisão preventiva:

Cuida-se de representação formulada pela Autoridade Policial, buscando a segregação cautelar do acusado VALDECIR EVARISTO DE OLIVEIRA, por entender estarem presentes os fundamentos autorizadores da medida extremada (fls. 54/56).

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 26/01/2018, incursionando o acusado nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, bem como se manifestou favorável à representação formulada pela Autoridade Policial (fls. 59/60).

É o breve relato. Decido.

O artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex, abaixo transcritos:

[...]

Desta feita, verifico a possibilidade na decretação da prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo acusado possui reprimenda corporal superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva
encontra-se
encartada nas investigações perpetradas pela Autoridade Policial no caderno informativo, notadamente o boletim de ocorrência (fl. 08), Laudo de Necropsia (fls. 24/30) e nas declarações prestadas na Delegacia de Polícia.

Registre-se, por outro lado, que os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado imputado ao acusado são fortes.

Consoante se verifica dos autos, notadamente das declarações prestadas por Valdemir Soares Borges (fls. 09/10), que estava juntamente com o Valdecir, na república em moravam; que a televisão da vítima
Milca
estava muito alta, e o Valdecir foi pedir para a mesma baixar o volume; Que o declarante achou que ele estivesse brincando, pois ele pegou uma faca e foi falar com a vítima, sendo que ambos discutiram;
Que a vítima chegou a desligar a TV, e quanto retornavam para a calçada o Valdecir falou para a vítima, vou te matar, e logo em seguida desferiu uma facada nela por trás, ao passo que ela caiu no chão; que assim que a vítima caiu no chão, Valdecir desferiu outras facadas nela; Que após os fatos, Valdecir apontou a arma para mim e falou para o declarante leva-lo até Barra do Garças
; Que como não tinha muito combustível, o deixou uns 10 km na saída para Barra do Garças (...)” – fls. 09/10.

Diante destas constatações, é evidente a necessidade de se assegurar a ORDEM PÚBLICA diante da periculosidade da agente demonstrada com a sua conduta impulsiva e compulsiva que culminou na morte da vítima. São dados concretos que revelam a necessidade da decretação da medida cautelar pleiteada.

A ordem pública não pode ficar
a
mercê da ação de pessoas de elevado grau de periculosidade, de pessoas que tenham propensão para ilícitos infames como o que se descortina dos autos, o que incute revolta social nos cidadãos.

A
noto, à guisa de ilustração, que nem a eventual primariedade e nem os eventuais bons antecedentes do representado são garantias de que não deva ser segregado provisoriamente, sabido que, entre nós, não existe direito absoluto. Não se pode perder de vista a violência e a gravidade do crime em tela.

Com efeito, em análise ao periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da segregação cautelar do acusado se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime de homicídio qualificado, da reprovabilidade da conduta criminosa e da repercussão social do caso, a qual se encontra seriamente abalada com o delito ora em comento.

N
esse prisma, veja-se o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...]

De outro
norte
, quanto aos fundamentos da medida cautelar tenho que sua prisão preventiva se faz necessária também para a aplicação da lei penal, uma vez que após a consumação do crime o representado tomou rumo ignorado, encontrando-se atualmente foragido, fato que evidencia sua fuga do distrito da culpa.

O representado, é forçoso convir, ao fugir do distrito da culpa, deixou evidenciado que não deseja arcar com as consequências jurídico-penais de sua ação.

Os Tribunais, à frente o Supremo Tribunal Federal, têm entendido que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, já legitima a edição de um decreto de prisão preventiva, para possibilitar a realização da instrução criminal e, também, para possibilitar à aplicação da lei penal.

Assim se posicionou a Corte Suprema:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, decreto a prisão preventiva de VALDECIR EVARISTO DE OLIVEIRA para a garantia da ordem pública e aplicação futura da lei penal. [...]

(
ID
87449468)

Destacamos

Decisão que indeferiu o pleito liberatório:

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por VALDECIR EVARISTO OLIVEIRA, qualificado nos autos, denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, cujo fato ocorreu em 21/09/2014, alegando, em síntese, ser primário, detentor de residência fixa, ter ocupação lícita além de argumentar a ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido (documento ref.: 11 – Sistema Apolo).

É o relatório. Decido.

Quanto a suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ressalto que a prisão preventiva, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No caso em análise, conforme se verifica na decisão de fls. 61/63, o acusado teve sua prisão preventiva decretada adotando-se como fundamento a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal consignando expressamente que “(...) após a consumação do crime o representado tomou rumo ignorado, encontrando-se atualmente foragido, fato que evidencia sua fuga do distrito da culpa”.

Nota-se, portanto, que o réu evadiu do distrito da culpa logo após a ocorrência do crime em 21/09/2014 e permaneceu foragido por mais de 06 anos apenas comparecendo nos autos em razão do noticiado cumprimento do mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Ademais, trata-se de crime grave e as circunstâncias evidenciam a periculosidade do réu, pois logo após o crime ameaçou Valdemir Soares Borges, testemunha presencial, para que lhe desse fuga utilizando-se para tanto da mesma arma branca que usou para matar a ofendida, conforme consta na seguinte passagem:

(...) Que Valdecir apontou a faca para mim e pediu para eu retirá-lo do local em meu carro;
Que
ele jogou a faca no chão e pegou um canivete, querendo que eu o levasse para Barra do Garças;
Que
eu com medo o levei em meu carro, mas consegui convencê-lo que não poderíamos ir longe, pois combustível estava pouco;
Que
deixei ele a cerca de 10 km da saída para Barra do Garças em um vilarejo conhecido por Novo Progresso (...)” (Valdemir Soares Borges – fls. 09/10).

Sendo assim a meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, pois a manutenção de sua prisão cautelar é medida de rigor, posto que os predicados pessoais do acusado, o exercício de ocupação lícita e residência fixa não são suficientes, por si só, para justificar a revogação da prisão, já que os motivos que fundamentaram o decreto cautelar persistem.

Por estes argumentos, nesse momento processual, mantenho a prisão preventiva de Valdecir Evaristo de Oliveira diante da presença dos pressupostos do art. 312 do CPP e, consequentemente, indefiro a pretensão formulada.

(ID 87449467)
Destacamos

Resta, pois,

evidenciado
,

que

a prisão preventiva do paciente foi lastreada na garantia da ordem pública
e na necessidade de resguardar a instrução criminal
, em decorrência d
a gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado pelo paciente,
que por uma desavença com sua vizinha por causa do volume da televisão, supostamente lhe desferiu
diversas facadas nas costas e, logo após
o evento criminoso, levado a cabo em 21 de setembro de 2014
, fugiu do distrito da culpa
, permanecendo em lugar incerto até mar
ço do ano em curso, ou seja, esteve foragido por mais de seis anos
e foi preso no interior do Estado do Paraná
.

Ademais
, a despeito de
o impetrante ter asseverado que o paciente
não fugiu do distrito da culpa, bem como que
foi preso em sua casa
e

que
exerce atividade lícita,
é
imperioso reconhecer que da documentação colacionada ao
writ
sequer é possível inferir onde é o real domicílio de
Valdecir Evaristo, uma vez que em sua qualificação na exordial
afirma residir na Rua
Angelo

Trevisol
, n. 36, centro, CEP 87.250-000, na cidade de
Peabiru-PR
,
contudo apresentou comprovante de trabalho no endereço Rodovia MT220, KM70, Zona Rural,
Tabaporã
-MT
.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente,
bem como tendo em vista a fuga do paciente do distrito da culpa,
o Superior Tribunal de Justiça
,
mutatis mutandis
,
firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
PACIENTE FORAGIDO.
RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque,
o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
.
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido
.

4. Recurso
em habeas
corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021).
Destacamos

Portanto, ao contrário do afirmado nesta impetração, a
s

decisões
acima reproduzida
s
não viol
aram
o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontra
m
embasada
s
em elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva
do paciente
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema
para a garantia da ordem pública,
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro
viés
, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11– que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela,
a
gravidade concreta do crime de homicídio abala revela a periculosidade do paciente e sua
fuga
prejudica a marcha processual
, bem como
uma eventual responsabilização penal
,
isso
sem contar que
é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para
garantir a ordem pública,
por
conveniência da instrução criminal e para
salvaguardar
a aplicação da lei penal.

Por derradeiro,
a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valdecir Evaristo Oliveira

e, por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021